Tribunal: TJBA
Processo: 8064293-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064293-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL LTDA SPE

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: IVAN ALYRIO CASTRO FILHO registrado(a) civilmente como IVAN ALYRIO CASTRO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA BORGES KOPP, THIAGO BARBOZA DE OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL CONSTANTE NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA DE CONDOMÍNIO CORRÉU. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A PARTE CITANDA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO CONSIDERADA TEMPESTIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A ordem de desentranhamento da contestação, ao impedir o exercício da defesa e produzir reflexos processuais significativos, possui conteúdo decisório e, portanto, comporta impugnação via agravo de instrumento.

2.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015, é válida a citação da pessoa jurídica mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da aparência em relação à pessoa jurídica quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do condomínio/edifício, pessoa estranha aos quadros da empresa.

5. Extrai-se dos autos que o mandado citatório foi enviado ao endereço indicado no contrato social da pessoa jurídica agravante, porém foi entregue ao porteiro do condomínio corréu, o qual não mantinha vínculo funcional com a empresa citanda.

6. Dessa forma, diante na nulidade da citação, a contestação não pode ser considerada intempestiva. O desentranhamento determinado pelo juízo de origem, portanto, deve ser anulado, com o reconhecimento da tempestividade da citação.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8064293-85.2024.8.05.0000
em que é Agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL LTDA SPE
e Agravados
IVAN ALYRIO CASTRO FILHO e GLEICE NEVES BASTOS CASTRO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.